Tribunal: TJSP
Processo: 1005337-33.2018.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1005337-33.2018.8.26.0224/50000,
da
Comarca
de
Guarulhos, em que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A, é agravado LAIMO HOLDING LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005337-33.2018.8.26.0224/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1005337-33.2018.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS (9a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: LAIMO HOLDING LTDA.
JD 1o GRAU: ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
VOTO No 29.475
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
causados
por
fraudes ou delitos praticados por terceiros.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade (tema
466)
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ
em
julgamentos
repetitivos. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão que,
em ação indenizatória, negou seguimento a recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas no E. Superior Tribunal de
Justiça nos Recursos Especiais nos 1.197.929/PR e no
1.199.782/PR, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a inaplicabilidade dos precedentes
repetitivos ao caso, ante culpa exclusiva de terceiro,
afastando a incidência do art. 14, II, §3o do CDC e
373 do CPC. Destaca que a conduta do preposto agravado
facilitou o acesso a senhas e informações de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005337-33.2018.8.26.0224/50000 - Voto no
3
que permitiram a ação fraudulenta e assim, foge da
esfera de atuação da instituição bancária.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais no 1.197.929/PR e no 1.199.782/PR, sob o
regime
dos
recursos
repetitivos,
o
E.
Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005337-33.2018.8.26.0224/50000 - Voto no
4
Tribunal de Justiça decidiu que as instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros

como, por exemplo, abertura de conta corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
,
porque
tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. Confira-se a
fls. 182/184.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 139/143) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela responsabilidade
objetiva da instituição financeira.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No
caso dos autos, não houve por parte do réu a
diligência necessária e esperada na fiscalização de
suas
operações
financeiras,
situação
que
gerou
restrição de crédito à autora face a descontos
indevidos. Outrossim, o dano se configura com a
prática do ato lesivo, sendo irrelevante nesse aspecto
a ausência de resistência para solução. (...) Ausente,
ainda, qualquer demonstração da culpa exclusiva da
vítima, nos termos do art. 14, §3o, inciso II, do CDC,
de modo que a instituição financeira não se
desincumbiu do ônus de demonstrá-la” (fls. 142/143).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005337-33.2018.8.26.0224/50000 - Voto no
5
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO